Tribunal: TJSP
Processo: 1029065-46.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Ação de obrigação de fazer – Solicitação da autora-apelada ao Banco-réu de empréstimo de dinheiro em razão da crise gerada pela pandemia do COVID-19 – Lei 13.999/2020 (PRONAMPE) que estabelece critérios mais brandos para a concessão do crédito às pequenas empresas, sem impor aos Bancos a contratação - Alguns dos seus dispositivos foram vetados e confirmados pelo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Ação de obrigação de fazer – Solicitação da autora-apelada ao Banco-réu de empréstimo de dinheiro em razão da crise gerada pela pandemia do COVID-19 – Lei 13.999/2020 (PRONAMPE) que estabelece critérios mais brandos para a concessão do crédito às pequenas empresas, sem impor aos Bancos a contratação - Alguns dos seus dispositivos foram vetados e confirmados pelo Congresso Nacional em sessão realizada em 04-11-2020 - O § 9o do art. 2o foi um deles - Esse inciso previa a impossibilidade de haver recusa dos Bancos para a concessão do crédito a quem tem o seu nome negativado em cadastros de inadimplentes - Mantido o veto, o registro negativo do nome de empresa pretendente ao benefício pode ser um dos motivadores da recusa - Não cabe ao Poder Judiciário analisar as razões do veto do § 9o do art. 2o da Lei no 13.999/2020, pois tal tarefa é constitucionalmente atribuída ao Congresso Nacional – A concessão de crédito a clientes é ato discricionário do Banco – Ação julgada improcedente – Sentença reformada, com inversão dos ônus de sucumbência - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029065-46.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelado BOTECO CHICO
BARRIGUDO EIRELI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 45259
APEL.No: 1029065-46.2020.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APTE. : Banco do Brasil S/A
APDO. : Boteco Chico Barrigudo Eireli
SENTENÇA DO JUIZ: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo - Ação de
obrigação de fazer
Solicitação da autora-
apelada ao Banco-réu de empréstimo de dinheiro
em razão da crise gerada pela pandemia do
COVID-19
Lei 13.999/2020 (PRONAMPE)
que estabelece critérios mais brandos para a
concessão do crédito às pequenas empresas, sem
impor aos Bancos a contratação - Alguns dos seus
dispositivos foram vetados e confirmados pelo
Congresso Nacional em sessão realizada em
04-11-2020 - O § 9o do art. 2o foi um deles - Esse
inciso previa a impossibilidade de haver recusa
dos Bancos para a concessão do crédito a quem
tem o seu nome negativado em cadastros de
inadimplentes - Mantido o veto, o registro
negativo do nome de empresa pretendente ao
benefício pode ser um dos motivadores da recusa
- Não cabe ao Poder Judiciário analisar as razões
do veto do § 9o do art. 2o da Lei no 13.999/2020,
pois tal tarefa é constitucionalmente atribuída ao
Congresso Nacional A concessão de crédito a
clientes é ato discricionário do Banco
Ação
julgada improcedente Sentença reformada, com
inversão dos ônus de sucumbência - Recurso
provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para determinar que o Banco-réu (ora
apelante) conceda empréstimo de dinheiro à autora-apelada, na forma
requerida na petição inicial, ou então promova, em 10 dias, nova análise
daquela solicitação, possibilitando à interessada apresentar novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

documentos ou indicar eventuais garantidores, sob pena de pagamento de
multa diária de R$ 10.000,00 (até o limite de um terço do valor da
obrigação que se pretende firmar, independentemente do trânsito em
julgado do que foi decidido); a sentença também deferiu parcialmente a
tutela de urgência, ante o risco de dano iminente à apelada, em razão das
restrições às suas atividades impostas pelo estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do COVID-19 e também porque se constatou
consistente o direito alegado; a sentença ainda assinalou que a
inobservância dos prazos previstos na Lei 13.999/2020, para a fruição da
garantia lastreada no fundo governamental, não impedirá a concessão do
empréstimo de dinheiro, sobrando ao Banco eventual ônus pela demora até
então observada, em encetar o procedimento necessário à análise da
concessão do crédito; o Banco-réu foi também condenado a pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Pretende o Banco-apelante, inicialmente, a concessão
de tutela de urgência, para sobrestar os efeitos da sentença, pois presentes
os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015. Afirma que a
negativa da concessão do empréstimo de dinheiro à autora se deu por
razões de sua política interna. E não contribuiu para isso o fato de haver
restrições financeiras em nome da empresa autora e do membro que a
integra. Também sustenta o recorrente que não pode ser obrigado a
conceder crédito a quem quer que seja, sob pena de violação ao princípio
da autonomia de vontade. Pugna pelo prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
2. A apelada ajuizou esta ação de obrigação de fazer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sob alegação de que sofreu significativa perda de receita com a pandemia
do COVID-19 e, por tal razão, pediu um empréstimo de dinheiro ao Banco-
réu, nos termos da Lei 13.999/2020
diploma legal que instituiu o
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (PRONAMPE). No entanto, o crédito pretendido lhe foi negado em
razão de algumas pendências existentes em seu nome, mas que são
contemporâneas à atual crise financeira provocada por aquele surto. E tais
pendências são ainda objeto de questionamento em Juízo. Sustentou, com
esses fundamentos, que estão preenchidos os requisitos daquela lei e, por
isso, tem direito ao crédito de R$ 887.715,54 (correspondente a 30% de sua
receita bruta).
A sentença acolheu a ação (e o pedido de tutela de
urgência), determinando ao Banco-réu a concessão imediata do
empréstimo de dinheiro à autora, sob pena de pagamento de multa diária.
Os efeitos da tutela de urgência foram, contudo,
suspensos por decisão deste Relator na petição cível no
2229242-88.2020.8.26.0000 (cf. fls. 294-298).
Pois bem.
O pedido de empréstimo de dinheiro feito pela autora ao
Banco-réu está fundado na Lei 13.999/2020, que foi criada com o intuito
de incentivar e auxiliar o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos
negócios no atual período crítico da economia causado pela pandemia do
COVID-19 e, para isso, estabeleceu alguns requisitos a serem preenchidos.
Alguns dispositivos dessa lei foram vetados e
recentemente confirmados pelo Congresso Nacional em sessão realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

em
04-11-2020.
O
§
9o do art. 2o foi um deles (cf. https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/- veto/detalhe/13205/3).
Esse inciso previa a impossibilidade de haver recusa
dos Bancos para a outorga do crédito a quem tem o seu nome negativado
em cadastros de inadimplentes.
Assim, mantido o veto, o registro negativo do nome de
empresa pretendente ao benefício pode ser um dos motivadores da
recusa.
A concessão de mútuo, dada a sua natureza, submete-se
ao princípio geral dos contratos e, por isso, o Banco é livre para analisar o
risco, para conceder (ou recusar) créditos, não estando obrigado a outorgá-
los indiscriminadamente aos seus clientes. Ou seja, a entidade financeira
tem o direito de contratar se quiser, quando quiser e sob as condições que
quiser, desde que aceitas pela outra parte.
A recusa de um Banco na concessão de crédito a cliente
é ato discricionário seu e decorre dos princípios da autonomia da vontade,
da liberdade de contratar e do exercício regular do seu direito.
Nem pode o Poder Judiciário obrigar o Banco a
contratar com quer que seja, tampouco a conceder crédito a quem ele não
deseja fazê-lo.
Concessão de crédito é faculdade do Banco e este
contrata mediante avaliação de riscos no exercício da sua atividade, como é
natural num regime capitalista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O cliente só pode exigir em Juízo a concessão de
determinado crédito se a isso se obrigou o Banco, mediante promessa ou
publicidade enganosa o que não é o caso.
Embora a situação atual causada pela pandemia do
COVID-19 e a Lei no 13.999/2020 estabeleçam critérios menos rigorosos,
não há na legislação pátria qualquer dispositivo legal que obrigue os
Bancos a concederem créditos às empresas sem antes verificar as
condições do negócio.
Nem cabe ao Poder Judiciário analisar as razões do veto
do § 9o do art. 2o da Lei no 13.999/2020, pois tal tarefa é
constitucionalmente atribuída ao Congresso Nacional (cf. art. 66).
No caso dos autos, além das políticas internas do Banco-
réu, há prova de que a empresa-autora e um dos membros que a integram
(e que pretende garantir o almejado mútuo) têm restrições em seus nomes
nos cadastros de inadimplentes por dívidas anteriores à pandemia.
O documento juntado aos autos a fl. 78 mostra que a
negativação anterior decorre de um mútuo (empréstimo de capital de giro),
num valor de R$ 465.000,00, obtido de outra entidade financeira (Banco
Santander), dívida que é discutida em ação específica ainda não decidida.
Assim, nada impede que o Banco-réu considere fatores
de conveniência e oportunidade para aprovar determinada operação
financeira, ou recuse a manutenção de uma linha de crédito almejada pelo
cliente.
Também não incumbe ao Poder Judiciário obrigar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Banco a conceder empréstimo de dinheiro ou a aumentar a margem de
crédito de quem quer que seja, tenha o cliente “ficha suja” ou “ficha
limpa”. Tal ato invadiria a esfera da autonomia privada do Banco.
Esta ação, portanto, é improcedente e são invertidos os
encargos de sucumbência definidos na sentença.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator